Tribunal: TJDFT
Processo: 0700755-12.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO RECURSO DE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA CORRUPÇÃO DE MENOR NA PRÁTICA DE CRIME HEDIONDO. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. INVIABILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INCONTESTE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI PARA ANALISAR AS TESES DA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados.
2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, o recorrente deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia.
3. A absolvição sumária é um instituto penal a ser utilizado apenas quando a prova for clara e inequívoca acerca da existência de excludente de ilicitude. No caso em apreço, não se aflora do conjunto probatório, de maneira inconteste, a tese da legítima defesa, uma vez que há versões nos autos que respaldam as teses acusatória e defensiva, competindo ao Conselho de Sentença a apreciação quanto à causa excludente de ilicitude.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que pronunciou o réu nas penas do artigo 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e pelo recurso de dificultou a defesa da vítima) e do artigo 244-B, § 2o, da Lei 8.069/1990 (corrupção de menor na prática de crime hediondo), a fim de que seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.